Tribunal: TJSP
Processo: 2032554-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação, bem como por inexistirem os requisitos do art. 312 e 313, ambos do CPP. Alternativamente, substituição da prisão por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP). Descabimento.

A decisão "a quo" que revogou a liberdade provisória, obtida em audiência

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação, bem como por inexistirem os requisitos do art. 312 e 313, ambos do CPP. Alternativamente, substituição da prisão por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP). Descabimento.

A decisão "a quo" que revogou a liberdade provisória, obtida em audiência de custódia, acabou acertada e devidamente justificada, pois, além de considerar a presença de indícios de autoria e materialidade, bem como a renitência do paciente no cometimento de delitos contra o patrimônio, também observou sua reincidência. Desse modo, efetivamente, geraria perigo em ser colocado em liberdade. Ainda, sopesou que pela reincidência (proc. no 1510231-46.2019.8.26.0228, com condenação com trânsito em julgado em 03/12/2019 – conforme pesquisa SAJ – fls. 67/68 do processo originário), em caso de condenação, não fará jus ao regime aberto, tampouco a substituição da pena. Assim, repita-se, em liberdade, uma grande chance de ser recalcitrante em seu comportamento ilegal. Desse modo, correta a manutenção de sua prisão, com base nos arts. 310, §2o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

Denegada a ordem.